Tribunal: TJMT
Processo: 1008554-29.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008554-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELAINE PORT - CPF: 385.750.949-04 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de Declaração. Execução Fiscal. Intempestividade Dos Embargos À Execução. Prequestionamento. Embargos Parcialmente Acolhidos
.

I
. Caso Em Exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, proferido nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1008554-29.2022.8.11.0041, oriundos da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, o qual negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na intempestividade dos embargos (CPC, art. 485, IV). A embargante alega omissão, contradição e erro material no acórdão, sustentando ausência de intimação formal da aceitação do depósito judicial como garantia da execução, o que afastaria o início do prazo legal para oposição dos embargos.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a intempestividade dos embargos à execução; (ii) examinar se há necessidade de suprimento de omissão para fins de prequestionamento do art. 16, I, da Lei 6.830/80.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de ausência de intimação sobre o depósito judicial, registrando que houve manifestação da executada, decisão judicial determinando a intimação da parte contrária e anuência do Município, caracterizando ciência inequívoca da garantia.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo para oposição de embargos à execução fiscal inicia-se com a intimação do devedor acerca do depósito formalizado em juízo.

5. No caso concreto, a intimação da parte acerca do depósito ocorreu em 23.4.2021, e os embargos foram opostos em 11.3.2022, evidenciando o descumprimento do prazo legal de 30 dias previsto no art. 16, I, da Lei 6.830/80.

6. A ausência de citação expressa do art. 16, I, da Lei 6.830/80 no acórdão embargado configura omissão formal, suprida exclusivamente para fins de prequestionamento, sem modificação da fundamentação ou do resultado do julgamento.

7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabível sua utilização para revisão do entendimento do colegiado.

8. A decisão embargada apresentou fundamentação clara e suficiente, inexistindo violação ao art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1.
A intimação formal da parte executada sobre o depósito judicial aceito pelo juízo configura o termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução fiscal.
2.
A ausência de citação literal de dispositivo legal não caracteriza omissão relevante quando a matéria for devidamente analisada, sendo legítima a sua posterior inclusão para fins de prequestionamento.
3.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 1.022; Lei 6.830/80, art. 16, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, RAC n. 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1008554-29.2022.8.11.0041, oriundos da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento na intempestividade dos embargos (art. 485, IV, do CPC).

Nas razões recursais, o Embargante sustenta contradição, erro material e omissão no acórdão recorrido. Argumenta que não houve intimação formal da aceitação do depósito judicial como garantia da execução, o que afastaria o início do prazo para a oposição dos embargos. Aponta que o juízo de origem sequer apreciou o pedido de aceitação do depósito, e, ao contrário, promoveu bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, o que evidenciaria a não formalização da garantia. Acrescenta que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a necessidade de termo de penhora e intimação da executada, conforme preceitua o art. 16, I, da Lei 6.830/80 e jurisprudência do STJ (Id 296990857).

Em contrarrazões
, o Município pugna pelo não acolhimento dos embargos, afirmando que não há vícios a serem sanados e que os argumentos trazidos configuram mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado (Id 297365396).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

A embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado quanto ao termo inicial para oposição dos embargos.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado analisou expressamente as alegações quanto à suposta ausência de intimação e ciência da formalização do depósito judicial, reconhecendo que, nos autos da execução fiscal, houve manifestação expressa da executada comunicando o depósito judicial (Id 53163050), com posterior decisão judicial determinando a intimação da parte contrária para manifestação (Id 54041523). Destacou-se, ainda, que o Município anuiu ao depósito em petição datada de 6.5.2021 (Id 55042706), o que caracteriza ciência inequívoca da garantia.

Assim, o acórdão consignou que:

"O prazo legal para oposição dos embargos iniciou-se, portanto, a partir da data de intimação formal do depósito judicial, devidamente reconhecido e aceito pelo Juízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece que o termo inicial para oposição de embargos é a data da intimação formal acerca do depósito:

“TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO PRECEDENTES RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. - Acórdão regional recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, em execução fiscal, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito. Precedentes: REsp 1690521/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 10/10/2017 e AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.613.511/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018.)” (REsp n. 1.690.521/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19.9.2017).

PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DA EXECUÇÃO POR MEIO DE FIANÇA BANCÁRIA.TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. 1. Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1 .062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4 .5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização. (STJ, REsp n. 1.254.554/SC, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.8.2011).

No caso concreto, os embargos foram opostos somente em
11.3.2022
, ou seja, aproximadamente dez meses da ciência do apelado
(6.5.2021)
e da intimação formal da aceitação da garantia
(23.4.2021)
, o que configura manifesta intempestividade.”. (Id 291958873).

Destacou-se igualmente que o ajuizamento dos embargos em 11.3.2022 extrapolou o prazo legal de trinta dias previsto na Lei de execução fiscal.

Apesar da fundamentação e dos precedentes citados estarem claramente alinhados ao entendimento consolidado sobre o art. 16, I, da Lei 6.830/80, é necessário registrar que não houve a citação expressa desse dispositivo legal no acórdão embargado, o que ora se corrige para fins de prequestionamento, sem prejuízo da coerência e suficiência do fundamento adotado e sem qualquer reflexo no conteúdo decisório.

Nesse sentido, o parágrafo subsequente à citação dos julgados do STJ, constante na página 3 do voto, Id 291958873, passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“No caso concreto, os embargos foram opostos somente em 11.3.2022, ou seja, aproximadamente dez meses da ciência do apelado (6.5.2021) e da intimação formal da aceitação da garantia (23.4.2021), o que configura manifesta intempestividade, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/80.”

Em consonância, o parágrafo 6, e os dispositivos relevantes, da ementa (Id 295594866, p. 2), passam a vigorar com a seguinte redação:

“6. Os embargos à execução foram protocolados somente em 11/03/2022, ou seja, aproximadamente dez meses após a data de ciência da formalização do depósito, ultrapassando, portanto, o prazo legal de trinta dias previsto no art. 16, I, da Lei 6.830/1980. (...)

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV. Lei 6.830/80, art. 16, I.”

Verifica-se, portanto, que não há qualquer contradição, erro ou omissões relevantes a serem sanados. Apenas deixou de ser realizada a citação expressa do art. 16, I, da Lei 6.830/80, providência ora suprida exclusivamente para fins de prequestionamento. A fundamentação do acórdão embargado está em consonância com o entendimento pacificado do STJ, inclusive com precedentes citados que confirmam que, após a ciência inequívoca da garantia, inicia-se o prazo legal para a oposição dos embargos.

Aliás, como pontuado corretamente pelo Município nas contrarrazões:

“Sem tais permissivos, não se admite a interposição dos embargos de declaração para REDISCUTIR o mérito da decisão, pois NÃO se prestam a discutir a matéria já decidida” (Id 297365396).

Observo, portanto, que, apesar da correção mínima, a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade aptas a alterar a conclusão alcançada no acórdão embargado.

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

A simples discordância com o resultado do julgamento ou a interpretação dada aos fatos e ao direito aplicável não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento está pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou erro material de natureza substancial, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, importante esclarecer que a ausência de citação literal de determinado dispositivo não configura omissão relevante, desde que a matéria tenha sido examinada de forma clara e suficiente, como se reforça, nesta oportunidade, com a inclusão expressa do art. 16, I, da LEF.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão relativa à ausência de citação expressa do art. 16, I, da Lei 6.830/80, para fins de prequestionamento, mantendo, contudo, integralmente os fundamentos e a conclusão alcançada no acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025